Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0728032-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA LEHENBAUER THOME IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA LEHENBAUER THOME em face de ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO INSTITUTO AOCP (Assessoria em Organização de Concursos Públicos). A impetrante alega, em síntese, que participou do concurso público para a Polícia Penal do Distrito Federal e foi aprovada na primeira fase - prova objetiva, conforme resultado provisório publicado em 29/07/2022. Aduz que, 48 (quarenta e oito) horas após, a autoridade coatora anulou aquele resultado e publicou nova relação de candidatos aprovados, agora não mais constando o nome da impetrante. Isso porque a banca organizadora adotou novos critérios para a avaliação das provas objetivas, que não constavam no edital de abertura do concurso, relativas ao ajuste proporcional da pontuação em caso de anulação de itens da prova, o que afrontou a Lei 4.949/2012[1]. Comprovado o recolhimento do preparo (ID 38577861). Documentos que instruem a peça inicial (ID 38576865/38576885). A liminar foi indeferida, conforme decisão proferida pelo Relator Eventual, Des. FABRÍCIO BEZERRA (ID 39003005), tendo sido certificado o trânsito em julgado para a impetrante ocorrido em 30/09/2022 (ID 39923443). O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL prestou as informações (ID 39406657), sustentando inexistir direito líquido e certo a ser protegido por meio de mandado de segurança. Para tanto, assevera que a autoridade indigitada coatora não praticou ato considerado abusivo ou ilegal, mas sim cumpriu decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisão 1924/2022), no sentido que haver redistribuição proporcional de pontos em face da anulação de questões, com lastro no art. 59 da Lei 4949/2012. Sustenta que não cabe a intervenção do judiciário no presente caso, sob pena de adentrar a discricionariedade da Administração Pública. Ao final, requer seja denegada a segurança. De igual sorte, também apresentadas a informações pela DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP (ID 39792443), no sentido de que “existe uma Representação referente ao Processo n° 00600-00009326/2022-48, junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, no qual se discute os critérios de distribuição de pontos em caso de anulação de questão de prova objetiva, referente ao certame em comento, o qual encontra-se pendente de manifestação do referido órgão, manifestação esta que poderá ensejar na necessidade de nova adequação do Concurso Público quanto aos critérios de atribuição de pontos”. Por esse motivo, requer que “a presente demanda seja suspensa no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 313, I, “a” do CPC” (ID 39792443 - Pág. 4), e, decorrido tal prazo, lhe seja oportunizado se manifestar sobre o mérito da ação. O Distrito Federal postulou sua admissão no feito na condição de litisconsorte passivo (ID 39704885) e manifestou sua integral concordância aos termos já manifestados pelas autoridades impetradas. Instada, a i. Procuradoria de Justiça Cível (ID 40415259) pontuou que “a demanda versa sobre questão individual disponível, bem como não há interesse de incapaz envolvido, razão pela qual não se verifica motivos a ensejar a atuação ministerial”. Assim, não se manifestou sobre o mérito da ação. É o relatório. Passa-se a decidir. Inicialmente, defere-se a admissão do Distrito Federal, como litisconsorte passivo no feito. À Secretaria para que proceda as providências cabíveis. Em relação ao pedido formulado pelo INSTITUTO AOCP, deveras, em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Contas do Distrito Federal, verifica-se a existência de Representação (Proc. 00600-00009326/2022-48) pendente de manifestação daquele colegiado, que versa sobre os critérios de distribuição de pontos em caso de anulação de questão de prova objetiva, em relação ao concurso público ora em exame. Tendo em vista que a decisão a ser proferida poderá alterar a realidade fática sob qual se sustenta o presente mandamus, quiçá, tornando-o prejudicado, se mostra prudente "ad cautellam" determinar-se a suspensão do feito pelo prazo de até 30 (trinta) dias, com espeque no art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil[2]. Ao final desse lapso temporal, intime-se o INSTITUTO AOCP a fim de se manifestar. Publique-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. [2] Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;